Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000974-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (AGRAVANTE), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (AGRAVANTE), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), JORGE LUIS BURTTET - CPF: 158.147.340-00 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL - LEI N. 14.166/2021 - INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INAPLICÁVEL - FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA - NULIDADE DA DECISÃO -
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do débito dos agravantes no programa de composição de dívidas rurais instituído pela Lei n. 14.166/2021, reeditada pela Lei n. 14.554/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 11.796/2023, sob fundamento de que a prorrogação da dívida estaria condicionada às disposições da Lei n. 7.843/1989.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fundamentação da decisão recorrida é válida, considerando que se baseou em legislação inaplicável à hipótese, e se o pedido dos agravantes deveria ter sido analisado à luz das normas específicas da renegociação de dívidas rurais.

III.
Razões de decidir

3. A Lei n. 7.843/1989 trata exclusivamente da atualização monetária de contratos anteriores a 1989, não possuindo qualquer relação com o programa de renegociação instituído pela Lei n. 14.166/2021.

4. A decisão recorrida reproduziu ipsis litteris fundamentos de outro processo de execução que já teve decisão reformada em situação análoga pela Primeira Câmara de Direito Privado.

5. O indeferimento do pleito dos agravantes, fundamentado em norma dissociada do pedido formulado, configura vício de fundamentação e acarreta a nulidade da decisão.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
"
A decisão judicial que indefere pedido de renegociação de dívida rural, com fundamento em legislação inaplicável à hipótese, padece de nulidade por vício de fundamentação."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000974-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MIRELLE BURTTET VINHAES e OUTROS

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X AS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Milelle Burttet Vinhaes e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0001386-30.2010.8.11.0003
ajuizada por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A
, indeferiu o pedido de inclusão do débito no programa de renegociação de dívida regulamentado pela Lei n. 14.166/2021.

Nas razões do recurso, sustentam que a decisão é
nula por falta de fundamentação válida
, pois se baseia em legislação inaplicável ao caso. Alegam
error in judicando
, uma vez que a Lei 14.166/2021 altera a Lei 7.827/1989, e não a Lei 7.843/1989, como foi considerado pelo juízo singular.

Aduz o que atuam como
produtores rurais
, pontuando que se enquadram no programa de renegociação de dívidas rurais instituído pela Lei 14.166/2021, que prevê descontos de até
90% em juros e multas
, além do
reparcelamento do débito
. O objetivo do programa é viabilizar a solvência das dívidas rurais, garantindo condições especiais para pagamento.

Preparo recolhido – Id. 263448796.

Não concedida à tutela recursal – Id. 265909798.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MILELLE BURTTET VINHAES, LUCAS MEDEIROS BURTTET, CESAR AUGUSTO BURTTET, LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET e JORGE LUIS BURTTET
contra decisão proferida pela Meritíssima Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(processo n° 0001386-30.2010.8.11.0003).

O objetivo do recurso é obter a
inclusão do débito dos agravantes no programa de composição de dívidas rurais instituído pela Lei n. 14.166/2021, reeditada pela Lei n. 14.554/2023 e regulamentada pelo Decreto 11.796/2023
.

Nas razões do recurso, aduz a
decisão de indeferimento baseou-se em legislação inadequada
,
pois a

Lei 7.843/1989 trata apenas de atualização monetária de contratos anteriores a 1989 e não tem relação com o programa de renegociação instituído pela Lei 14.166/2021
.

O recurso comporta provimento.

Observa-se que a decisão recorrida assim fundamentou:

“(...)
O pedido de prorrogação da dívida está condicionado ao preenchimento das exigências constantes das normas que disciplinam a matéria. Nesse sentido, o artigo 4º, parágrafo único, da Lei 7.843/1998, dispõe que
:

"Fica assegurada a prorrogação dos vencimentos de operações rurais, obedecidos os encargos vigentes, quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor, assegurada a mesma fonte de recursos do crédito original."

Necessário demonstrar e comprovar a incapacidade de pagamento da dívida em razão de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Em que pese as alegações dos devedores, não há comprovação imediata de que a inadimplência decorreu dos problemas alhures mencionados. Sequer declinam as razões e/ou motivos que ensejaram o inadimplemento. O requerimento é apresentado em contexto genérico, sem declarações precisas e direcionadas especificamente a real situação da parte devedora
”.

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, “
a legislação utilizada como fundamento para o indeferimento do pleito dos Agravantes, qual seja, a Lei 7.843/1989, não possui qualquer relação com o programa de renegociação instituído pela Lei n. 14.166/2021
”.

Ademais, observa-se que as razões usadas para fundamentar a
decisum
, são as mesmas (
ipsis litteris
) da Execução n°. 0000271-71.2010.8.11.0003, a qual, a Primeira Câmara de Direito Privado, quando da análise do Agravo de Instrumento n°. 1024064-40.2024.8.11.0000, reconheceu como inadequada.

Colaciono a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N° 14.166/2021 – REJEIÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA – NULIDADE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Padece de nulidade, por vício na fundamentação, a decisão que indefere pedido da parte com fundamento em legislação dissociada do quanto postulado por ele em Juízo.
(N.U 1024064-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 13/01/2025)

Assim sendo, considerando que a legislação utilizada como fundamento para o indeferimento do pedido encontra-se em dissonância do postulado, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025